Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-45.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009542-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Direito de Acesso à Informação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (APELANTE), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CONVENIENCE MEDICAL LTDA - CNPJ: 25.252.411/0001-03 (APELADO), ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - CPF: 333.947.840-68 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELANTE), Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA VERIFICADA. DEVER DE TRAMITAÇÃO PELA OUVIDORIA MUNICIPAL. FORNECIMENTO PARCIAL E TARDIO DE DOCUMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa prestadora de serviços contra ato omissivo da Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá e do Diretor-Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), visando obter resposta e fornecimento de documentos relativos a três protocolos de pedido de informação. A sentença concedeu a ordem, assegurando resposta integral aos pedidos.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (
i
) saber se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva no mandado de segurança, em razão da vinculação da Ouvidoria à sua estrutura administrativa; (
ii
) saber se houve perda superveniente do objeto, diante da disponibilização parcial dos documentos requeridos pela ECSP; e (
iii
) saber se todos os pedidos formulados se enquadram como direito líquido e certo tutelável por meio de mandado de segurança.

III.

Razões de decidir:

3.

A Ouvidoria Geral do Município, ao receber os pedidos de informação e não os processar ou encaminhar ao órgão competente, violou o art. 11, §1º, III, da Lei n. 12.527/2011, caracterizando omissão procedimental e atraindo legitimidade passiva do Município.

4.

A disponibilização parcial e extemporânea de documentos pela ECSP não afasta o interesse processual, haja vista que nem todas as informações foram efetivamente fornecidas.

5.

O direito ao acesso à informação abrange dados objetivos, preexistentes e documentais. Contudo, pedidos que demandem análise interpretativa, projeções ou criação de novas informações não são tuteláveis por mandado de segurança.

6.

A sentença deve ser reformada em parte, para delimitar a concessão da segurança apenas às informações objetivas e documentais, excluindo os pedidos de conteúdo interpretativo ou projetivo.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento:
“
1. A Ouvidoria Pública vinculada ao ente federativo possui o dever legal de processar, encaminhar e responder formalmente aos pedidos de informação, nos termos do art. 11, §1º, III, da Lei n. 12.527/2011, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo quando omissa. 2. O mandado de segurança é cabível para garantir acesso a informações objetivas e preexistentes, mas não para compelir a Administração à formulação de juízos interpretativos, análises técnicas ou projeções futuras.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII; Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença concessiva da ordem proferida em mandado de segurança impetrado por
CONVENIENCE MEDICAL LTDA.
em face de ato reputado ilegal atribuído ao
DIRETOR GERAL DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
e
OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Em sede preliminar, alega-se a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, ao argumento de que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), embora vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de empresa pública unipessoal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, sendo certo que referida vinculação implica mera supervisão ministerial, sem configurar subordinação hierárquica capaz de suprimir sua independência na gestão de contratos e informações.

Sustenta que, embora a empresa impetrante tenha direcionado os requerimentos e a posterior reclamação à Ouvidoria Geral do Município – com base na indicação do Portal da Transparência quanto à sua competência –, referido órgão, por sua natureza institucional, limita-se a atuar como canal de recepção e encaminhamento de manifestações, reclamações e pedidos de informação, não sendo, contudo, o órgão detentor ou produtor direto das informações oriundas de entes dotados de autonomia administrativa.

Assevera a ocorrência de perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ao fundamento de que a ECSP, ao se manifestar nos autos, informou ter adotado “
medidas saneadoras
”, com a juntada dos processos administrativos de pagamento e a disponibilização de cópias digitais dos referidos procedimentos por meio de link hospedado em plataforma eletrônica (Google Drive), circunstância cuja veracidade foi reconhecida pela própria impetrante em sua réplica, ao confirmar o efetivo acesso aos documentos pleiteados.

Afirma, no mérito, que a sentença, ao conceder a segurança para determinar a “
resposta integral
” aos protocolos apresentados pela impetrante, desconsiderou que nem todos os itens constantes dos pedidos de informação (Protocolos n. 002/2025, 003/2025 e 004/2025) são passíveis de tutela por meio de mandado de segurança, por extrapolarem o conceito de “
informação líquida e certa
” e os limites da Lei de Acesso à Informação (LAI), na medida em que ultrapassam a mera solicitação de acesso a documentos ou dados preexistentes, passando a exigir a criação de novas informações, análises interpretativas ou projeções, o que evidencia a inadequação da via mandamental eleita.

Argumenta que a sentença, ao desconsiderar a distinção entre a informação objetivamente existente e aquela que exige criação, tratamento ou análise administrativa, bem como ao deixar de reconhecer a perda superveniente do objeto após a manifestação da ECSP, acabou por imputar ao Município responsabilidade indevida, ao lhe impor obrigação de fazer incompatível com os princípios que regem o mandado de segurança, especialmente no que tange à exigência de direito líquido e certo, além de afrontar a autonomia administrativa e operacional das entidades integrantes da Administração Indireta.

Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, bem como o reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a concessão da segurança seja limitada apenas às informações e documentos que constituam direito líquido e certo ao acesso a dados preexistentes e objetivos, afastando-se a determinação de “
resposta integral
” naquilo que extrapola o escopo da Lei de Acesso à Informação e da via mandamental, notadamente quanto a pedidos que exijam a criação de novas informações, a elaboração de análises complexas ou a formulação de projeções futuras.

Nas contrarrazões, a Convenience Medical Ltda. defende: (
i
) a legitimidade do Município de Cuiabá, uma vez que os pedidos foram protocolados na Ouvidoria Geral, conforme orientação do Portal da Transparência, que centraliza as solicitações à Administração Municipal, inclusive à ECSP; (
ii
) a ausência de perda do objeto, pois nem todas as informações foram efetivamente disponibilizadas; e (
iii
) que a Lei de Acesso à Informação não se restringe a documentos pré-existentes, abrangendo também dados que exijam organização ou tratamento (Id. 328788861).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 332519354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por

Convenience Medical Ltda
.

em face de ato reputado ilegal atribuído ao
Diretor-Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP)
e ao
Ouvidor Geral do Município de Cuiabá
, tendo por objeto a obtenção de respostas aos pedidos de acesso à informação constantes dos Protocolos n. 002/2025, 003/2025 e 004/2025, bem como o fornecimento dos documentos solicitados nos referidos protocolos (Inicial, Id. 328788383).

No Protocolo n. 002/2025, protocolado em 7/1/2025, a empresa Convenience Medical Ltda. informou ter prestado serviços de engenharia clínica à ECSP, conforme notas fiscais anexadas ao requerimento, e formulou os seguintes pedidos de acesso à informação: (
i
) confirmação quanto à existência de valores pendentes de pagamento em seu favor no sistema de controle de despesas da ECSP, com a indicação do montante devido, se positivo; (
ii
) envio das respectivas notas de empenho e de liquidação, caso existentes; (
iii
) esclarecimento sobre eventual pendência administrativa que esteja impedindo o pagamento, com a identificação do número do processo administrativo correspondente, se houver; (
iv
) identificação completa (nome, matrícula, e-mail e telefone) dos fiscais administrativo e técnico vinculados ao Contrato n. 32/2019/ECSP; e (
v
) nome completo, matrícula, e-mail e telefone do atual ordenador de despesas da empresa pública (Id. 328788386).

No Protocolo n. 003/2025, protocolado em 7/1/2025, requereu acesso integral ao Processo Administrativo n. 00.106.514/2018-1-ECSP (Id. 328788386).

No Protocolo n. 004/2025, protocolado em 7/1/2025, informou ter prestado serviços de engenharia clínica à ECSP, conforme notas fiscais anexadas ao requerimento, e formulou os seguintes pedidos de acesso à informação: (
i
) se foi solicitada suplementação orçamentária ao setor competente para viabilizar o empenho da despesa e, em caso positivo, a indicação do número do processo administrativo correspondente; (
ii
) identificação completa (nome, matrícula, e-mail e telefone) do responsável pela solicitação da suplementação orçamentária; (
iii
) existência de eventual pendência administrativa impeditiva da emissão da nota de empenho, com a devida especificação e indicação do respectivo processo administrativo, se houver; (
iv
) considerando os dados da matriz de saldos contábeis de outubro de 2024, nos quais constaria montante disponível para empenho, confirmação da veracidade desse valor, ou, se incorreto, apresentação do dado correto e identificação completa (nome, matrícula, e-mail e telefone) do contador geral; e (
v
) qual a previsão para finalização dos trâmites necessários à emissão do empenho da despesa (Id. 328788386).

Diante da ausência de resposta aos Protocolos n. 002/2025, 003/2025 e 004/2025, a empresa impetrante apresentou, em 29/01/2025, o Requerimento n. 000.0052/2025, junto à Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá, noticiando a omissão na prestação das informações solicitadas e requerendo a adoção das medidas necessárias para assegurar o acesso integral aos dados pleiteados, porém, também não obteve resposta (Id. 328788387).

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), ao prestar informações nos autos, esclareceu que as solicitações de documentos devem ser protocoladas diretamente em sua sede, não possuindo qualquer vínculo ou relação procedimental com a Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá, destacando, ainda, que jamais recebeu requerimento formal diretamente dirigido à própria ECSP, bem como requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de segurança, ao fundamento de que procedeu à juntada dos processos administrativos referentes aos pagamentos pendentes à empresa Convenience Medical Ltda., com a disponibilização de cópias digitais dos referidos procedimentos por meio de link hospedado em plataforma eletrônica Google Drive (Id. 328788853).

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, afastou a ilegitimidade passiva ao entender que, embora a ECSP possua personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa, o ato impugnado decorre da omissão do Ouvidor Geral do Município de Cuiabá em responder ao requerimento protocolado na Ouvidoria e não propriamente de ato imputável à ECSP, e, no mérito, reconheceu a omissão ilegal na prestação das informações, concedendo a ordem para assegurar à impetrante o direito à resposta integral aos Protocolos n. 002/2025, 003/2025 e 004/2025, com o envio dos documentos solicitados, a ser cumprido pelas autoridades impetradas (Sentença, Id. 328788858).

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva:

De fato, a Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, e não está submetida hierarquicamente à estrutura organizacional direta da Administração central.

No entanto, a impetração não se voltou tão somente contra omissão atribuída exclusivamente à ECSP, mas sim contra a conduta da
Ouvidoria Geral do Município
, vinculada ao ente federativo,
que recebeu diretamente os pedidos de informação e deixou de processá-los adequadamente, tampouco deu resposta formal à parte impetrante.

Nos termos do art. 11, §1º, inciso III, da Lei n. 12.527/2011, competia à Ouvidoria, ao receber pedidos de informação cuja titularidade pertencesse a outro ente da Administração, indicar formalmente o órgão competente, promover o encaminhamento da solicitação à entidade detentora da informação, quando cabível, e cientificar o requerente acerca da providência adotada, de modo que a completa inércia nesse trâmite, sem resposta nem remessa, configura omissão administrativa procedimental e, portanto, ato ilegal apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Ressalte-se que não se trata de imputar à Ouvidoria o dever de
fornecer diretamente as informações solicitadas
, mas sim de reconhecer que, ao deixar de cumprir seu papel como instância intermediadora no fluxo de informações da Administração Pública, contribuiu para a frustração do exercício do direito constitucional de acesso à informação (art. 5º, XXXIII, da CF/88), atraindo, assim, a
legitimidade passiva do Município de Cuiabá
, ao qual está vinculada.

Portanto, é correta a inclusão do Município no polo passivo da demanda, não por deter o conteúdo da informação, mas por ter se omitido em seu dever legal de processar, encaminhar e cientificar adequadamente o requerente quanto ao trâmite do pedido, nos termos da Lei de Acesso à Informação.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá.

3.

Preliminar de perda do objeto:

Embora a ECSP tenha, no curso do processo, disponibilizado parte dos documentos administrativos por meio de link eletrônico, tal conduta
ocorreu após a impetração do mandado de segurança

e

não corresponde à integralidade dos pedidos formulados
, conforme reconhecido pela própria impetrante em sua réplica.

Assim,
subsiste o interesse de agir e a utilidade da tutela jurisdicional
, razão pela qual a pretensão mandamental deve ser apreciada em seus exatos limites.

Também rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

4.

Mérito:

A controvérsia diz respeito à regularidade da negativa ou omissão na prestação das informações constantes dos Protocolos n. 002/2025, 003/2025 e 004/2025, formulados pela impetrante, e à possibilidade de obtenção de tais dados por meio de mandado de segurança.

Constata-se, com base nos autos,
que houve inegável omissão por parte da Administração Pública
, uma vez que não foi apresentada resposta formal aos pedidos de informação dentro dos prazos legais, sendo que a Ouvidoria Geral do Município, embora regularmente instada, deixou de adotar qualquer providência quanto ao regular processamento das solicitações, não promovendo o encaminhamento ao órgão competente, tampouco emitindo orientação ou negativa formal, em descumprimento ao disposto no art. 11, §1º, inciso III, da Lei n. 12.527/2011.

Dessa forma,
está caracterizada a omissão administrativa ilegal
, tanto por parte da Ouvidoria Geral do Município, em razão da inércia procedimental na devida tramitação dos pedidos de informação, quanto da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), pela prestação incompleta e extemporânea das informações solicitadas, configurando violação ao direito líquido e certo da impetrante de obter resposta formal, clara e fundamentada, nos termos da legislação de regência.

Superada essa constatação, cabe delimitar os contornos da tutela jurisdicional adequada.

O direito de acesso à informação encontra-se assegurado constitucionalmente (art. 5º, XXXIII, da CF/88) e regulado pela Lei n. 12.527/2011, que impõe à Administração Pública o dever de franquear aos interessados
acesso a documentos e dados preexistentes
, ressalvadas hipóteses de sigilo legal.

Contudo, o uso do mandado de segurança é limitado à tutela de informações já existentes, de conteúdo objetivo e preexistente, e não se presta à exigência de criação de novas informações, análises técnicas, interpretações administrativas ou projeções futuras pela Administração Pública, ressalvadas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, relacionadas a interesses difusos ou coletivos – como no âmbito ambiental –, o que não se aplica ao presente caso, que versa sobre interesse patrimonial individual decorrente de relação contratual específica com a Administração.

No caso concreto, observa-se que os pedidos formulados pela impetrante abarcam tanto:

i)

informações objetivas e documentais (como processos administrativos de pagamento, identificação de responsáveis, notas de empenho e liquidação), que
se enquadram no conceito de informação pública tutelada pela LAI
, quanto;

ii)

pedidos que demandam
interpretação técnica, formulação de juízos administrativos, projeções de trâmites futuros, ou criação de novas informações
, os quais
não se inserem no campo de proteção da via mandamental
.

Nesse sentido, cumpre delimitar os contornos da tutela jurisdicional admissível, com base na análise dos pedidos individualmente considerados.

É legítima a pretensão de obter documentos administrativos já existentes, como processos de pagamento, notas de empenho, de liquidação e demais registros contábeis, bem como a identificação de servidores públicos responsáveis por atos administrativos vinculados ao contrato celebrado, uma vez que tais dados são
objetivos, preexistentes e de acesso garantido pela Lei de Acesso à Informação
, salvo em caso de restrição legal específica, o que não se verifica nos autos.

Por outro lado, os itens que exigem da Administração Pública a
análise de pendências administrativas
, a
validação ou confirmação de dados contábeis
, ou a
projeção de prazos para emissão de empenhos
,
extrapolam os limites da LAI e da via mandamental
, por demandarem juízo técnico-administrativo, criação de novas informações ou elaboração de respostas interpretativas, o que é vedado em sede de mandado de segurança.

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada, para reconhecer a omissão administrativa das autoridades impetradas, restringir a concessão da segurança apenas às informações e documentos preexistentes, objetivos e passíveis de fornecimento imediato, excluindo-se os pedidos que exijam formulação de juízo interpretativo, projeções ou criação de novas informações pela Administração, cabendo delimitar que a responsabilidade da Ouvidoria Geral do Município é de natureza procedimental, relativa ao dever de tramitação e resposta formal aos pedidos, enquanto à ECSP incumbe a responsabilidade material pelo fornecimento das informações que detenha.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto, em sede de reexame necessário e apelação,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá e, em reexame,
REFORMO EM PARTE A SENTENÇA
, para:

i)

reconhecer a omissão administrativa praticada pela Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá e pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) quanto à ausência de resposta formal e tempestiva aos pedidos de informação formulados pela impetrante;

ii)

restringir a concessão da segurança apenas às informações e documentos preexistentes, objetivos e de conteúdo acessível nos termos da Lei n. 12.527/2011, excluindo-se da ordem os pedidos que impliquem elaboração de juízos administrativos, projeções, análises interpretativas ou criação de novas informações pela Administração; e

iii)

delimitar que a responsabilidade procedimental recai sobre a Ouvidoria Geral do Município de Cuiabá, no que tange à correta tramitação, resposta ou encaminhamento dos pedidos, e que a responsabilidade material pelo fornecimento dos dados recai sobre a ECSP, por ser a entidade detentora das informações requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026